Tribunal: TJES
Processo: 5000382-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOG VIANA I INCORPORACOES SPE LTDA.

AGRAVADO: ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Log Viana I Incorporações SPE Ltda., contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial que, diante do insucesso das pesquisas de bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, determinou a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano, com fundamento no inciso III do art. 921 do CPC.

2)
A agravante sustenta a prematuridade da decisão e a necessidade de esgotamento de outras diligências disponíveis para a localização de bens penhoráveis dos devedores, requerendo a reforma da decisão para o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que suspende a execução pode ser tomada apenas com base no insucesso de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD, sem esgotamento de outras diligências possíveis; (ii) estabelecer se a suspensão do processo executivo, nas circunstâncias dos autos, compromete o princípio da efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.112.943/MA sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 219), firma entendimento de que, após o advento da Lei nº 11.382/2006, não se exige do credor a demonstração de exaurimento de vias extrajudiciais para requerer penhora eletrônica de bens.

5)
A efetividade da execução impõe que o Poder Judiciário adote, de forma diligente e progressiva, todos os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, antes de determinar a suspensão do processo executivo.

6)
A decisão agravada se apresenta prematura, pois não considerou a possibilidade de adoção de outras ferramentas de localização patrimonial — como INFOJUD, SREI, SISBAJUD com repetição automática (“teimosinha”) e SNIPER — que poderiam viabilizar a constrição de bens.

7)
A jurisprudência consolidada do próprio Tribunal de origem orienta que a suspensão da execução apenas deve ocorrer após o exaurimento das medidas razoáveis de localização patrimonial, sob pena de violação à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão do processo executivo com fundamento no inciso III do art. 921 do CPC exige o esgotamento prévio das diligências razoáveis de localização de bens do devedor.

2. O princípio da efetividade da execução impõe ao juízo a adoção de todos os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis antes de suspender o feito.

3. A utilização limitada aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem tentativa de pesquisa via INFOJUD, SREI, SISBAJUD “teimosinha” e SNIPER, revela atuação insuficiente do juízo e torna prematura a suspensão da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, inciso III do art. 921.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.09.2010, DJe 23.11.2010; TJES, AI 5005648-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A agravante se insurge em face de a decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, diante do resultado infrutífero das pesquisas de bens via SISBAJUD e RENAJUD, determinou a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano, com fundamento no inciso III do art. 921 do CPC.

Pois bem.

Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”
(STJ, REsp n. 1.112.943/MA, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/9/2010, DJe de 23/11/2010).

Esse entendimento vincula a atuação do Judiciário em demandas executivas, assegurando ao exequente o direito de utilizar os meios eletrônicos disponíveis para a localização de bens do devedor, sem que a penhora seja condicionada à tentativa prévia de outras diligências.

Tal premissa se fundamenta no princípio da
efetividade da execução
, o qual impõe que os atos executivos sejam direcionados à satisfação do crédito com celeridade e eficiência, evitando-se que formalismos indevidos obstaculizem o direito do credor.

Nessa perspectiva, a suspensão prematura do feito executivo, sem o exaurimento das diligências cabíveis, implica em grave violação desse princípio, na medida em que priva a parte exequente da possibilidade de obter a tutela jurisdicional que lhe é assegurada por lei.

No caso em exame, a decisão agravada, ao determinar a
suspensão da execução,
não considerou que há
outras diligências possíveis para a identificação do patrimônio dos executados
, tais como pesquisa pelo
INFOJUD (declarações de imposto de renda), consultas ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), reiteração do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e busca por meio da ferramenta SNIPER
.

Vale ressaltar a existência de precedente deste egrégio Tribunal sobre o tema, assentando que
a suspensão da execução somente pode ser determinada quando esgotadas todas as possibilidades razoáveis de localização de bens do devedor
. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD ("TEIMOSINHA"). SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões que, na execução de título extrajudicial, indeferiram o pedido de pesquisa de ativos financeiros da parte executada via SISBAJUD com repetição automática ("teimosinha") e determinaram a suspensão do processo executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se o indeferimento da pesquisa de ativos via SISBAJUD com repetição automática foi correto; e (ii) se a suspensão da execução foi prematura. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 219, definiu que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados” 2. A medida de pesquisa anterior não incluiu a funcionalidade de repetição automática, o que justifica o deferimento do novo pedido para viabilizar a execução. 3 A suspensão da execução ocorreu de forma precoce, sem o exaurimento de outras tentativas de localização de bens da parte executada, sendo necessário o prosseguimento da busca patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para determinar a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros da parte executada via SISBAJUD, com repetição automática por 30 dias ("teimosinha"), e afastar a suspensão da execução.
(Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005648-37.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/Nov/2024)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução e a adoção de todas as diligências necessárias para localização de bens penhoráveis dos executados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.202.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.